Tribunal: TJDFT
Processo: 0730404-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730404-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOAQUIM JOÃO DE NOVAES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDB). TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. MORA DO DEVEDOR. PAGAMENTO PARCIAL DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS. FALTA DE QUITAÇÃO TOTAL QUE AUTORIZA A COBRANÇA EXECUTIVA DO VALOR REMANESCENTE VENCIDO E NÃO PAGO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA QUE ENSEJA O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. II – ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL EM QUE DECIDIDA SOMENTE A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DIRETOS, EM CONTA CORRENTE/FOLHA DE PAGAMENTO, A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES RELATIVAS A CONTRATO BANCÁRIO. DEMANDA COM DECISÃO COLEGIADA TRANSITADA EM JULGADO. ACÓRDÃO QUE NÃO RECONHECE A NOVAÇÃO DA DÍVIDA NEM ESTABELECE A REVISÃO DE CLÁUSULAS AJUSTADAS EM EMPRÉSTIMO TOMADO SOB A MODALIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALOR DAS PRESTAÇÕES MENSAIS NÃO ALTERADO. PRAZO DE PAGAMENTO NÃO PRORROGADO. HIPÓTESE EM QUE NÃO LIBERADO O MUTUÁRIO DE COMPLEMENTAR, POR OUTRO MODO, O PAGAMENTO PARA INTEGRAL QUITAÇÃO DAS PARCELAS MENSAIS AJUSTADAS. PAGAMENTO PARCIAL QUE FAZ O DEVEDOR INCORRER EM MORA. DIREITO RECONHECIDO AO CREDOR DE BUSCAR TUTELA JURISDICIONAL PARA SATISFAÇÃO DE SEUS DIREITOS CREDITÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO QUE ENCERRA OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito extrajudicial instituído pela Lei n. 10.931/2004 e válido como contrato de financiamento. Tem disciplina posta nos artigos 26, 28 e 29 do mencionado diploma legal e força executiva quando representativo de obrigação certa, líquida e exigível, conforme dispõe o art. 783 do CPC. Nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, a cédula de crédito bancário representa dívida em dinheiro certa (quanto à sua existência), líquida (de valor determinado) e exigível (vencida), “seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o”. Juntados esses títulos de crédito, todos devidamente assinados, bem como demonstrativo de débito expresso em planilha com memória de cálculo de que consta, de forma discriminada, o valor principal mais quantias relativas a juros, amortizações e correção monetária, atendidas estão as exigências específicas de lei para demonstração da liquidez da dívida reclamada em ação de execução por quantia certa (art. 798, I, “b”, CPC). 2. Proferido, em processo anteriormente manejado pelo ora apelante, acórdão, já transitado em julgado, com norma individual que somente especifica disciplina para limite de desconto em sua conta salário e em sua folha de pagamento de parcelas devidas por empréstimos bancários por ele contratados, inevitável reconhecer estar em mora o devedor que deixou de quitar o valor integral das obrigações pecuniárias, as quais mensalmente se comprometeu a pagar pelo financiamento que ajustou ao emitir cédulas de crédito bancário. Caso concreto em que o julgado antes exarado não reviu cláusulas contratuais, não reajustou as prestações mensais devidas nem prorrogou o prazo de pagamento dos empréstimos. Provimento que, não tendo natureza revisional, não afasta a mora do devedor nem impede o vencimento antecipado da dívida. 3. Limitada somente a cobrança direta, em conta corrente/folha de pagamento, das prestações mensais ajustadas a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do devedor, manifesto que haveria de ser feita, por outro modo, a critério do mutuário, a quitação do valor complementar para pagamento integral das parcelas ajustadas em contrato bancário. Não pago o valor total da parcela devida, caracterizou-se o parcial cumprimento da obrigação pecuniária, o que autoriza o credor a cobrar pela via executiva o quantum remanescente vencido e não pago a tempo e modo certos. Impedimento não há, assim, a que a instituição financeira busque tutela judicial para ver satisfeitos seus direitos creditícios. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente aponta violação ao artigo 783 do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de exigibilidade e liquidez do título extrajudicial, ao argumento de que nos autos do processo 0704841-44.2018.8.07.0018 foi determinada a limitação dos descontos em seus rendimentos líquidos, razão pela qual o pagamento parcial das parcelas pactuadas configuraria o adimplemento do crédito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade violação ao artigo 783 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: De fato, a sentença proferida nos autos n. 0704841-44.2018.8.07.0018 julgou parcialmente procedentes os pedidos que ali deduziu o ora apelante, o que fez somente para determinar que o banco réu se abstivesse de promover quaisquer descontos de empréstimos ou faturas não quitadas mediante débito em conta (Id 34914692, pp. 140-145). Em sede recursal, o Acórdão n. 1144815, reformando o provimento de primeira instância, acolheu os recursos do autor e do réu para determinar à instituição financeira que se abstivesse de descontar, mensalmente, importância superior ao correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do executado, em sua conta corrente, considerados todos os contratos de mútuo celebrados (Id 34914692, pp. 241-249). Do Acórdão n. 1144815, vale destacar trecho do voto condutor, exarado pelo eminente Des. Getúlio Moraes Oliveira, quando pontuou que tal limitação não configura chancela à inadimplência, já que o débito é devido e continuará sendo amortizado, mas o desconto dar-se-á no patamar autorizado pela Lei n. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, e segundo os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade (ID 52573699 - Pág. 5). Ocorre que o acórdão invocado pelo recorrente estabeleceu não mais que específica disciplina para limite de desconto em conta salário e em folha de pagamento de parcelas devidas pelos empréstimos contratados. Nada mais. Não foram revistas cláusulas contratuais. Não foram reajustadas as prestações mensais devidas. Não foi prorrogado o prazo de pagamento dos empréstimos. Não foi afastada a mora para o caso de não serem cumpridas as obrigações contratuais nas exatas condições em que ajustadas em cada cédula de crédito bancário emitida pelo autor, ora apelante (ID 52573699 - Pág. 6). Não tendo o autor proposto ação revisional, não há o que possa afastar o direito do credor de exigir o pagamento segundo condições ajustadas nas cédulas de crédito bancário, que são títulos executivos extrajudiciais. Repito: limitada ficou somente a cobrança direta, em conta corrente/folha de pagamento, das prestações mensais ajustadas a 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor. A quitação do valor complementar para pagamento integral das parcelas ajustadas haveria de ser feita por outro modo, a critério do devedor. Se não o fosse, estabelecida estaria situação jurídica configuradora da incidência em mora. De consequência, autorizada estaria a cobrança do quantum remanescente vencido e não pago a tempo e modo certos (ID 52573699 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024